Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Com relação aos embargos opostos pelos réus, foi adotada premissa fática equivocada no acórdão, o que permite, excepcionalmente, que lhes sejam conferidos efeitos infringentes, para manter a sentença.
3. O marco final para o pagamento dos valores devidos pelo locador é a entrega das chaves.
4. Com razão os réus/embargantes quanto erro material no dispositivo do acórdão, uma vez que o pedido reconvencional foi integralmente acolhido. Assim, a apelação interposta por eles deve ser provida e não parcialmente provida.
5. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Embargos de declaração conhecidos, acolhidos os do réu e rejeitados os do autor.